Tribunal: TJSP
Processo: 1041452-18.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFICIENTE FÍSICO – PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – ADMISSIBILIDADE.
1. O princípio da igualdade paira sobre as isenções tributárias, que só podem ser concedidas quando favorecem pessoas tendo em conta objetivos constitucionalmente consagrados.
2. A norma legal que

Ementa:
CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – PROCEDIMENTO COMUM - IPVA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEFICIENTE FÍSICO – PROTEÇÃO ESPECIAL ÀS PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIÊNCIA – ADMISSIBILIDADE.
1. O princípio da igualdade paira sobre as isenções tributárias, que só podem ser concedidas quando favorecem pessoas tendo em conta objetivos constitucionalmente consagrados.
2. A norma legal que trata da isenção do IPVA para veículos especialmente adaptados, de propriedade de deficiente físico, (art. 9o, VIII, da Lei Estadual no 6.606/89, atualmente Lei no 13.296/2008) há de ser interpretada em harmonia com a Constituição Federal, em especial o princípio de igualdade (art. 5o, caput, CF), com as normas que asseguram proteção especial às pessoas portadoras de deficiência (art. 23, II, e 203, IV, CF).
3. O ato de outorga de isenção tributária tem natureza declaratória e efeito retroativo à data em que a pessoa reunia os pressupostos legais para o reconhecimento do benefício. Sentença mantida. Reexame necessário e recurso desprovidos.